Tribunal: TJMT
Processo: 1005012-93.2017.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005012-93.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), OSNI SCHEFFER DO AMARAL - ME - CNPJ: 10.808.056/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do
artigo 487, II, do CPC
.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve o decurso do prazo legal para a prescrição intercorrente ou se houve ato interruptivo válido, apto a afastá-la, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da jurisprudência do STJ (Tema 566).

III.

Razões de decidir:

3.

O prazo prescricional, após a suspensão automática de um ano prevista no art. 40, §1o, da LEF, iniciou-se em 15/5/2019 e findaria em 15/5/2024.

4.

Como o pedido de citação por edital foi apresentado em 16/12/2022 e resultou em citação válida em 8/2/2024, não houve transcurso do prazo prescricional nem no momento do requerimento, nem na efetivação do ato, sendo inaplicável o reconhecimento da prescrição.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal tem início após um ano da ciência da Fazenda sobre a primeira tentativa frustrada de citação. 2. A citação válida, ainda que por edital, requerida dentro do prazo prescricional, constitui marco interruptivo, com efeitos retroativos à data do pedido.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12/8/2018 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta contra
OSNI SCHEFFER DO AMARAL – ME
, por meio da qual se reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sustenta o Município que os autos evidenciam sua atuação contínua e diligente na condução do feito, afastando qualquer alegação de inércia ou desídia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente porque, após tomar ciência da primeira tentativa de citação infrutífera em 12/6/2018, requereu a citação por edital em 29/8/2023, uma vez esgotadas as vias ordinárias, sendo esta efetivada em 8/2/2024.

Aduz que, no caso concreto, restou demonstrado que a morosidade na realização da citação e de atos processuais essenciais decorreu da atuação do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a eventual inércia não pode ser imputada à Fazenda Pública quando decorrente exclusivamente dos mecanismos inerentes ao próprio aparelho judiciário.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a parte recorrida, Osni Scheffer do Amaral – ME, sustenta que não há nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva apta a obstar o transcurso do prazo para reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 341350966).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor de
Osni Scheffer do Amaral – ME
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 253/2017, decorrente da falta de recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. (Sentença, Id. 341350962).

2.

Mérito:

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor
ou de localização de bens penhoráveis, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
[...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

No caso em apreço,
o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado em 15/5/2018
, data em que o apelante, devidamente intimado acerca da primeira tentativa infrutífera de citação por carta com aviso de recebimento realizada em 21/3/2018 – a qual retornou com a anotação “
endereço desconhecido
” –, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme devidamente certificado nos autos (Id. 341350895).

Após múltiplas tentativas infrutíferas de citação da executada, o Município de Rondonópolis apresentou petição em
16/12/2022
(Id. 341350932), requerendo a citação por edital, a qual foi deferida pelo Juízo
a quo
em 29/08/2023 e efetivada em
8/2/2024
(Id. 341350934 e 341350936).

Assim, observa-se que entre 15/5/2018 (data da ciência da primeira tentativa de citação frustrada) e 15/5/2019, operou-se o prazo de suspensão automática de 1 (um) ano, previsto no artigo 40, §1o, da Lei n. 6.830/80 (LEF), durante o qual não corre o prazo prescricional.

Encerrado o período de suspensão, iniciou-se, automaticamente, em 15/5/2019, o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos,
sendo certo que a citação por edital da parte executada restou efetivada em 8/2/2024, ou seja, antes do termo final do referido lapso prescricional, que se daria em 15/5/2024
.

Desse modo, a citação por edital realizada em 8/2/2024 interrompeu validamente a prescrição intercorrente,
retroagindo seus efeitos à data do protocolo do pedido que lhe deu causa, ou seja, em
16/12/2022
, conforme previsto no item 4.3 da referida tese repetitiva.

Verifica-se, portanto, que a providência útil se deu dentro do lapso temporal compreendido entre o término do prazo de suspensão e o esgotamento do prazo prescricional,
razão pela qual não se operou a prescrição intercorrente sob qualquer perspectiva, seja a partir da data do requerimento da citação por edital, formulado em 16/12/2022, que resultou em ato frutífero, seja da própria data da efetiva realização da citação, em 8/2/2024
.

Em conclusão, impõe-se o acolhimento da apelação interposta, para o fim de
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
, nos termos da fundamentação acima delineada.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026